Tribunal: TJES
Processo: 0008096-94.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008096-94.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE NERY MARTINS LUIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPENSA DA APREENSÃO E PERÍCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO PARCIAL. FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. READEQUAÇÃO. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 11 anos e 3 meses de reclusão e 40 dias-multa, em regime fechado, pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal). A Defesa pleiteia: (i) o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, argumentando que o objeto não foi apreendido ou periciado; e (ii) a aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a manutenção da majorante do emprego de arma de fogo, à luz das provas dos autos e da jurisprudência consolidada; e (ii) a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração aplicada para a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao dispensar a apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da majorante, desde que haja outros elementos de prova aptos a demonstrar seu uso no delito. No caso, o depoimento da vítima, coerente e detalhado, comprovou que o acusado utilizou arma de fogo verdadeira durante o crime, não sendo verossímil a alegação de que se tratava de um simulacro.

4. A valoração negativa da personalidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria foi inadequada. O prejuízo material sofrido pela vítima é inerente ao tipo penal de roubo e não se mostrou relevante a ponto de justificar o aumento da pena. Quanto à personalidade, condenações anteriores só podem ser utilizadas para caracterizar antecedentes ou reincidência, nos termos do Tema 1.077 do STJ.

5. A fração de redução pela confissão espontânea deve ser ajustada, considerando tratar-se de confissão parcial. A jurisprudência admite fração inferior a 1/6 em casos semelhantes, fixando-se a redução em 1/12.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo dispensa apreensão e perícia, desde que demonstrada por outros elementos de prova idôneos.

2. O prejuízo material inerente ao crime de roubo não justifica a valoração negativa das consequências do delito.

3. Condenações anteriores utilizadas para caracterizar reincidência ou antecedentes não podem, simultaneamente, fundamentar a valoração negativa da personalidade.

4. A confissão parcial autoriza a aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6, observadas as circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 65, III, "d", e 157, § 2º-A, I; CPP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 892.318/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/9/2024, DJe 25/9/2024; STJ, REsp n. 1.972.098/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/6/2022, DJe 20/6/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/8/2024, DJe 3/9/2024; STJ, REsp n. 1.341.370/MT, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10/10/2022, DJe 13/10/2022 (Tema 1.077).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE NERY MARTINS LUIZ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal à pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 11026394), aduz a necessidade de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma, uma vez que não houve apreensão e nem perícia do armamento, tratando-se de uma réplica.

Aponta que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) em virtude da confissão espontânea do acusado, na medida em que não houve fundamentação para adoção de fração inferior na sentença.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 11026395), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11063138), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE NERY MARTINS LUIZ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal à pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 11026394), aduz a necessidade de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma, uma vez que não houve apreensão e nem perícia do armamento, tratando-se de uma réplica.

Aponta que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) em virtude da confissão espontânea do acusado, na medida em que não houve fundamentação para adoção de fração inferior na sentença.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 11026335) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157 , § 2º, V e § 2º-A, I, do Código Penal, narrando que, no dia 11/11/2023, por volta das 14h25, na Rua Getúlio Vargas, bairro Glória, Vila Velha/es, o denunciado ingressou no estabelecimento comercial da vítima e, mediante o emprego de arma de fogo, rendeu a funcionária da loja KATERINNE STEFFANIE CELESTINO GOMES CHAGAS, restringindo sua liberdade, e subtraiu para si 3 (três) pares de chinelos, um aparelho celular, uma aliança de ouro, um relógio prateado e R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, afastando a majorante referente à restrição da liberdade da vítima, mas condenando o acusado pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

A despeito dos argumentos defensivos, registro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da respectiva majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
(...)”(AgRg no HC n. 892.318/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024).

Registro que tal entendimento permanece sendo aplicado ainda que sob a égide da Lei nº 13.964/2019, a qual inseriu a majorante do emprego de arma de fogo.

No caso, conforme depoimentos prestados pela vítima em juízo, o acusado ingressou na loja já mostrando a arma de fogo e a ameaçando, determinando que ela ficasse de pé e entregasse os pertences.

A ofendida esclareceu ainda que durante toda a ação o acusado a ameaçava de morte e portava a arma de fogo, a qual se tratava de fato de uma arma e não de uma réplica.

Embora o acusado tenha alegado em seu interrogatório que se tratava de um simulacro que havia pegado de um mendigo, tal versão não se mostra verossímil frente às demais provas dos autos, sobretudo se considerar que, conforme relatado na denúncia, o acusado, no dia dos fatos, tinha saído da unidade prisional na qual estava custodiado para exercício de trabalho externo e, ao sair do local de trabalho em Viana/ES, após 12 h, dirigiu-se até a Glória, em Vila Velha/ES, onde cometeu o crime.

Em outras palavras, na versão do acusado, em um intervalo de 1h ele saiu de seu local de trabalho, conseguiu um simulacro de arma de fogo com um mendigo e cometeu o crime.

Como se percebe, tal narrativa se parece pouco crível e, em contrapartida, o depoimento da vítima foi coeso em apontar o uso da arma de fogo.

Deve-se rememorar que, em crimes patrimoniais, geralmente cometidos longe de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, devendo preponderar frente a negativa genérica e inverossímil por parte do acusado.

Assim, deve ser mantida a majorante em questão.

Passo à análise dos demais termos da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, mediante a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências, sob os seguintes fundamentos (grifei):

Tendo em vista a culpabilidade, devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal, considerando ter cometido o crime em desfavor de vítima em atividade laboral; antecedentes, multi reincidente específico, conforme espelho de GE já acostado aos Autos;
personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso
, circunstância esta objetivamente aferível; conduta social, não esclarecida; motivos, não comprovados e que, portanto, não justificam tampouco o escusam do crime; circunstâncias, desfavoráveis, em especial porque a subtração deu-se em desfavor de vítima do sexo feminino, fisicamente inferior, com emprego de arma de fogo que exacerba a periculosidade in concreto da ação e durante cumprimento de pena por crime diverso, valendo-se o acusado de benefício inerente ao regime de pena semiaberto;
consequências do crime que são relevantes, eis a vítima sofreu prejuízo material
; comportamento da vítima, que não facilitou a pratica criminosa e a situação financeira do acusado, de menor sorte.

Como se percebe, a valoração negativa da personalidade e das consequências se deu mediante argumentação inidônea, vejamos:

Em relação à
personalidade
, o STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1.077), firmou entendimento no sentido de que: “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”.

Quanto aos
motivos
, a fundamentação se mostra genérica, sem arrimo em qualquer suporte fático dos autos.

Já no que diz respeito às
consequências
, registro que o prejuízo material é inerente ao crime de roubo, não podendo servir como argumento para exasperar a pena-base. Ademais, o prejuízo não se mostrou expressivo, mormente se considerar que parte dos produtos furtados foi recuperada.

Feitas tais considerações, reduzo a pena-base para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, a Juíza Sentenciante, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, limitou-se a reduzir a pena em 3 (três) meses, sem qualquer fundamentação para tanto.

Nesse ponto, a jurisprudência do STJ aponta que, em regra, deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para as atenuantes e agravantes, salvo fundamentação adequada que justifique a adoção de fração inferior ou superior.

E, na hipótese, embora entenda que deve ser aumentada a fração em virtude do reconhecimento da confissão, esta não deve se dar em 1/6 (um sexto), já que o réu não confessou o uso da arma de fogo, tratando-se de confissão parcial, o que autoriza a redução em patamar inferior.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A RÉU QUE SUSTENTOU A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182/STJ, porquanto não impugnada especificamente a incidência dos óbices apontados pela Corte a quo como razões de decidir para a inadmissão do recurso especial (e-STJ fls.

2979/2980). Nas razões do regimental (e-STJ fls. 2984/2990), por sua vez, os agravantes deixaram de infirmar especificamente o referido entrave, limitando-se a alegar, de maneira genérica, que todos os fundamentos apontados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial foram devidamente impugnados nas razões do agravo e a asseverar que o decisum agravado não está devidamente fundamentado, por não ter se manifestado sobre todos os argumentos ventilados no agravo (e-STJ fl. 2987).

2. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.

3. A falta de exame da matéria de fundo, na hipótese de recurso inapto ao conhecimento, como no caso concreto, configura mera decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal. Precedentes.

4. Verificada, de ofício, a ocorrência de ilegalidade quanto ao não reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena do delito de homicídio qualificado, em relação a réu que sustentou a tese de legítima defesa, revela-se de rigor a concessão de habeas corpus quanto a esse aspecto.

5. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel.

Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior.

6. A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022, firmou o entendimento de que o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Precedentes.

7. Na hipótese vertente, considerando a existência de confissão qualificada, conforme se extrai do acórdão recorrido e da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, segundo a qual a defesa de um dos réus sustentou a tese de legítima defesa (e-STJ fls. 2464 e 2800), se mostra de rigor o reconhecimento, em favor desse, da incidência da atenuante da confissão espontânea, em relação ao delito de homicídio qualificado.

8. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da benesse em patamar inferior a 1/6. Precedentes.

9. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus para reconhecer a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal e sua aplicação na fração de 1/12, em relação ao réu que sustentou a tese de legítima defesa, culminando no redimensionamento da respectiva reprimenda.

(AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024.)

Assim, fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Na terceira fase, presente a majorante do emprego da arma de fogo, aumento a pena em 2/3 (dois terços) e, via de consequência, fixo a pena definitiva em 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa.

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa.

É como voto.